Tribunal: TJBA
Processo: 0300781-21.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300781-21.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIC TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA MARQUES SCHLOZ, SERGIO DE JESUS PEREIRA

APELADO: TIC TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA MARQUES SCHLOZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE APROVEITAMENTO. ENTRADA DA MERCADORIA NO ESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DE PAGAMENTO TARDIO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO E RECURSO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas pela TIC Transportes Ltda. e pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal que havia declarado a nulidade do crédito tributário representado pela CDA nº 00002.63-1700-16 e extinguido a execução fiscal correspondente. A contribuinte pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais, enquanto o Estado busca o reconhecimento da validade do crédito tributário decorrente de autuação por aproveitamento intempestivo de créditos de ICMS relativos ao diferencial de alíquota incidente sobre bens do ativo imobilizado adquiridos em 2005 e 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a autuação fiscal que determinou o estorno de créditos de ICMS apropriados após o recolhimento do diferencial de alíquota, considerando o prazo legal para aproveitamento do crédito; e (ii) estabelecer os efeitos da sucumbência quanto à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à apropriação do crédito do diferencial de alíquota pressupõe o efetivo pagamento e a correspondente escrituração fiscal.

O inciso I do § 17 do art. 93 do Regulamento do ICMS estabelece que o marco inicial para a apropriação do crédito é a entrada da mercadoria ou do bem no estabelecimento do contribuinte.

A apropriação dos créditos deve ocorrer à razão de um quarenta e oito avos por mês, extinguindo-se o direito ao final do período de quarenta e oito meses.

O pagamento extemporâneo do diferencial de alíquota não tem o efeito de reiniciar ou ampliar o prazo legal para aproveitamento dos créditos.

Admitir a extensão do prazo em razão do recolhimento realizado somente após a autuação fiscal importaria em conferir vantagem ao contribuinte em decorrência do descumprimento da obrigação tributária.

As aquisições dos bens ocorreram nos anos de 2005 e 2006, de modo que a apropriação realizada em momento posterior ao esgotamento do prazo legal revela-se indevida.

A reforma da sentença impõe a inversão da sucumbência, com condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado da Bahia provido e recurso da TIC Transportes Ltda. desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para apropriação de créditos de ICMS relativos ao diferencial de alíquota incidente sobre bens do ativo imobilizado tem início com a entrada da mercadoria ou do bem no estabelecimento do contribuinte.

O recolhimento tardio do diferencial de alíquota não prorroga nem reinicia o prazo legal de quarenta e oito meses para aproveitamento dos créditos.

O contribuinte não pode obter ampliação do prazo de creditamento em razão do pagamento efetuado apenas após a autuação fiscal.

A reforma da sentença em favor da Fazenda Pública impõe a inversão da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios conforme os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 487, I, 927, III, 931 e 937, VI; Regulamento do ICMS do Estado da Bahia (Decreto nº 6.284/1997), art. 93, § 17, I; RICMS/BA, art. 101, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STF, Tema nº 1.255.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300781-21.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante
e apelado TIC TRANSPORTES LTDA e Estado da Bahia.
ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, POR MAIORIA,
em dar
Provimento ao Recurso do Estado da Bahia e Desprovimento do Recurso da TIC TRANSPORTES LTDA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data do sistema eletrônico.

Cláudio Césare Braga Pereira

Relator